Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700099-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERI STEFFENON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O agravante aforou ação de Liquidação Provisória de Sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Decisão Agravada (ID 111196270). O Juiz “a quo” entendeu não ser competente para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Água Boa/MT, onde entendeu ser o domicílio do agravante. Estes os fatos. Puro e simples. O douto juízo de piso afastou a aplicação da Súmula no 33 do STJ, pois no seu entender não se trata apenas de competência relativa, mas de uma questão de organização judiciária. Destarte, é certo que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que o reconhecimento depende da provocação da parte interessada. Nesse passo, a regra é que “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Na presente fase processual não se pode prever a necessidade ou não de afastar a liquidação por arbitramento, pois ela poderá perfeitamente se revelar suficiente para liquidação do comando sentencial. Quanto ao litisconsorte passivo necessário inexiste a obrigatoriedade do credor executar todos os devedores solidários, pois cada um responde pela totalidade da dívida. A hipótese é claramente de litisconsorte facultativo. Por outro lado, descabe ao Banco do Brasil requerer em nome de terceiros, no caso da União Federal e o Bacen. Por fim, não vislumbro a hipótese de suspensão do processo, que deve, ao contrário prosseguir até os seus ulteriores termos considerando, inclusive, o longo tempo de tramitação, vez que se refere à relações jurídicas ocorridas no início da década de 90, sendo imperativo a solução do caso por exigência de regramento Constitucional, art 5o inciso LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) No caso, aplica-se a súmula 33, sendo inviável a declinação de ofício de incompetência territorial. Vale ressaltar que o Banco do Brasil possui filial e sede no DF. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de janeiro de 2022